Tribunal: TJDFT
Processo: 0702295-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA PATRIMONIAL DO DEVEDOR. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS – CNIB. NÃO CABIMENTO. FINALIDADE DIVERSA. DECISÃO MANTIDA.
1. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB foi instituída pelo Provimento n. 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça com a finalidade de recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidades nela cadastradas (art. 2o).
2. Não se trata de mecanismo voltado à penhora ou à localização de patrimônio imobiliário dos devedores, a fim de obter a satisfação dos interesses da parte exequente, mas de ferramenta destinada à integração das indisponibilidades de bens imóveis determinadas por magistrados e autoridades administrativas.
3. A própria norma regulamentadora possibilita ao interessado a realização de consultas diretamente nos cartórios extrajudiciais, mediante o pagamento das custas correspondentes, sendo desnecessária e incabível a intervenção judicial com essa finalidade, sob pena de configurar burla ao próprio escopo do sistema, assim como ao pagamento dos respectivos emolumentos.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.